Tribunal: TJES
Processo: 0083725-31.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Quadrilha ou Bando; Extorsão mediante seqüestro; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0083725-31.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY BRAMBATE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0083725-31.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY BRAMBATE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DOROTEIA MARIA CABRAL DE SOUZA - ES6454

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE. TIPIFICAÇÃO DE SOMENTE UM CRIME DE RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1.
Considerando-se que o próprio acusado confessou a prática do crime de latrocínio tentado, bem como que tal declaração harmoniza-se com as demais provas colacionadas aos autos, deve ser mantida a condenação do recorrente.
2.

O delito previsto pelo artigo 159, do Código Penal, classificado como formal, consuma-se no momento em que a vítima tem sua liberdade privada, independentemente da efetiva obtenção da vantagem pretendida, o que restou caracterizado no delito em análise, motivo pelo qual a condenação do acusado pelo crime de extorsão mediante sequestro deve ser mantida.
3.
Quanto ao pedido de tipificação do crime inserido na peça inicial, por supostamente tratar-se de um único crime de resistência, sem razão. Isso porque o acusado sequer foi condenado pela prática de tal delito, visto que sua punibilidade pela prática deste crime foi extinta em sentença de folhas 388/393. Assim, verifica-se ausência de interesse recursal.
4.
Na segunda fase da dosimetria, incidiram as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, de modo que verifica-se ausência de interesse recursal da defesa ao requerer que fosse aplicada o instituto previsto pelo artigo 65, inciso I, do Código Penal.
5.

Deve ser mantido o regime inicial fechado, uma vez que a pena foi fixada em valor superior a 08 (oito) anos de reclusão, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.
6.
Uma vez que a pena foi fixada em valor superior a 04 (quatro) anos de reclusão, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0083725-31.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY BRAMBATE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DOROTEIA MARIA CABRAL DE SOUZA - ES6454

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Wesley Brambate Da Silva
em face de sentença que considerou os acusados como incursos nas sanções dos
artigos 157, §3º (parte final), c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, e artigo 159, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,

condenando-o à pena de 17 (dezessete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em seu recurso, requer: a) sua absolvição pela prática dos crimes a ele imputados; b) o decote das qualificadoras; c) a tipificação do crime inserido na peça inicial, por supostamente tratar-se de um crime de resistência; d) a aplicação da atenuante da menoridade relativa; e) a fixação do regime aberto; f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 17 de Abril de 2010, por volta das 01h08min, no Bairro Coqueiral de Itaparica, neste município, o denunciado, consciente e, voluntariamente e em unidade de desígnios com outros 03 (três) elementos não identificados, proferindo ameaças mediante emprego de arma de fogo, subtraiu do estabelecimento comercial denominado "Quorum Web Café - Bar do Lucas" a importância financeira consistente em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como diversos pertences pessoais e aparelhos de telefonia celular das demais pessoas que ali se encontravam.

Infere-se, ainda, que após a realização do evento criminoso, visando assegurar a detenção da res subtraída, bem como a impunidade do crime praticado, o denunciado e seus comparsas não identificados efetuaram diversos disparos de arma de fogo em face dos policiais militares que os perseguiam.

Narram os autos que no dia, local e horário supracitados, Policiais Militares a Bordo da VTR 1838, ouviram pelo sistema de comunicação do CIODES a notícia de que houvera ocorrido um roubo ao Posto Arara Azul, razão pela qual se deslocaram para o referido local com a finalidade de apurarem os fatos.

Ao chegarem no Posto Arara Azul, os militares foram informados de que haviam 04 (quatro) elementos responsáveis pelo assalto e que estes adentrado em um táxi branco e seguido em direção ao Parque das Gaivotas. Assim, os militares seguiram imediatamente em busca dos elementos, tendo como referência o destino orientado.

Seguindo em direção a Gaivotas, os militares receberam uma informação de uma viatura da Ronda Ostensiva Tática Motorizada - ROTAM, de que os elementos já haviam sido avistados e cercados na Rodovia Darly Santos, oportunidade em que os ditos agentes públicos dirigiram-se para o local.

Por sua vez, já na aludida rodovia, ao serem cercados por viaturas da Polícia Militar, os assaltantes abandonaram o interior do veículo em que se encontravam e adentraram em um matagal, de onde, atentando contra a vida dos policiais militares, efetuaram diversos disparos de arma de fogo com o escopo de assegurar a impunidade do delito praticado e detenção dos objetos subtraídos.

Neste sentido, visando repelir a injusta agressão sofrida, os policiais trocaram tiros com os indivíduos, ocasião em que 03 (três) elementos lograram êxito em fuga. Todavia, de posse da informação de que seriam 04 (quatro) os autores do crime, os militares saíram em busca do quarto elemento.

Realizada busca no local onde os meliantes se homiziaram, o quarto elemento foi encontrado caído ao chão devido aos ferimentos ocorridos na troca de tiros, momento em que fora imediatamente socorrido e conduzido ao Hospital São Lucas, sendo posteriormente identificado como sendo o denunciado, Wesley Brambate da Silva.

Com relação a dinâmica dos fatos, ao prestar esclarecimentos na Delegacia, o defensor do táxi utilizado na prática do crime, José Jonatas Xavier, afirma que estava passando em frente ao supermercado Casa Grande, quando foi abordado por 04 (quatro) rapazes que o obrigaram a dirigir até o Posto Arara Azul, falando que iriam cometer um assalto ao posto.

Ante a ameaça sofrida, a vítima obedeceu estritamente às ordens dos assaltantes, pois um deles estava com uma arma de fogo e a havia colocado em sua cintura.

O referido taxista afirma que quando chegaram ao Posto Arara Azul, 03 (três) dos indivíduos saltaram do carro, e foram realizar as práticas delitivas, afirmando também que ouviu um disparo de arma de fogo dentro do posto.

Quando terminada a prática delitiva, os elementos voltaram ao carro e obrigaram José a prosseguir até a Rodovia Darly Santos. Na referida rodovia, porém, diversas viaturas da PM realizaram um cerco ao táxi, razão pela qual os elementos obrigaram o taxista a abandonar o veículo e sair correndo.

Insta consignar, outrossim, que elementos mantiveram vários reféns dentro do Bar, além de assaltar a maioria dos clientes, subtraindo mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, dinheiro, celulares, dentre outros objetos. Ato contínuo, os elementos subtraíram, 01 (um) celular Motorola V3 de Flávia Casoti, 01 (um) aparelho celular da Marca Ericson de Carlos André Cristóvão, 01 (um) aparelho celular da marca LG de Wellington Marcos Lopes Pereira, 01 (um) aparelho celular Sony Ericson de Vânia Santos, 01 (um) aparelho celular Motorola de Vinicius Ricas de Farias e 01 (um) aparelho celular Nokia e 01 (um) gordão de metal cor prata de Geovani Valegami Fontes.

A materialidade do crime encontra-se comprovada através do Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 15), do Auto de Apreensão (fls. 16) e do Boletim de Ocorrência (fls. 36).

Autoria presente nas condutas de atentar contra a vida de outrem com o intuito de assegurar a impunidade do crime e detenção da res subtraída, bem como na conduta de sequestrar pessoa com o fim de obter vantagem; disparar arma de fogo em lugar habitado e, por fim, associarem-se 03 (três) ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. [...]

Quanto ao pleito absolutório, sem razão.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 157, §3º (parte final), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal:

A materialidade e autoria podem ser aferidas mediante do Boletim de Ocorrência n. 39385482 (folhas 06/08) auto de apreensão (folha 38), Laudo Pericial (folhas 130/133) e demais documentos que instruíram o procedimento administrativo inaugural, bem como a prova oral colhida.

Inicialmente, destaca-se que o acusado, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 531), confessou a prática do crime, tendo afirmado que participou do assalto e que a arma utilizada no dia do delito era de Caíque. Ademais, indicou que Lucas, Caique e “Neguinho” também fizeram parte da empreitada criminosa. Ainda, disse que entraram no táxi e foram em direção ao posto Arara Azul para realizar o assalto. Além disso, destacou que o taxista levou o apelante e os demais indivíduos não identificados ao local e ficou aguardando no carro. Após cometer o assalto, voltaram para o referido veículo. Por fim, frisou que participou da troca de tiros com a polícia, e que o mesmo foi alvejado.

Ademais, a testemunha Rosilane Souza, em sede extrajudicial (folhas 07/08), afirmou que o apelante, juntamente aos outros indivíduos não identificados, mantiveram mais de 30 (trinta) pessoas de reféns e saquearam todos os clientes, roubando dinheiro, celulares e outros objetos. Informa ainda, que o apelante acertou uma “pesada” no estômago de uma cliente, que quase desmaiou com a força, além de ter realizado um disparo com a arma que carregava.

Diante do exposto, necessário frisar que a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 157, §3º, do Código Penal, restou devidamente comprovada, uma vez que o acusado e seus comparsas, com o intuito de assegurar a posse dos bens subtraídos, tentaram atingir os policiais mediante diversos disparos.

Por tais motivos, destaca-se que a condenação do acusado pelo crime de latrocínio tentado deve ser mantida.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 159, do Código Penal:

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas mediante informações trazidas durante toda a instrução processual, sobretudo, pelo depoimento da vítima, José Jonatas, que conduzia o veículo no dia do delito.

Este, em sede extrajudicial (folhas 05/06), afirmou o seguinte:

[...] e quando passava nas proximidades do Supermercado Casa Grande,
quatro rapazes aproveitaram que diminuía a velocidade do carro, um deles armado, entraram no carro, mandando que o depoente seguisse com eles até o Posto Arara Azul pois iriam assaltar o posto; que nada pode fazer a não ser atender o que mandavam, porque um dos elementos, aparentando ser menor de idade, colocou a arma que estava com ele na cintura do depoente; que no posto saíram três deles, sendo um trajando uma camisa de frio de cor vermelha, cútis branca
; que ouviu um disparo de arma de fogo de dentro do posto; que voltaram mandando que o depoente segue em direção a Rodovia Darly Santos, mas na rodovia, diversas viaturas da Polícia Militar faziam um cerco, e mandaram que o Depoente corresse; que o carro morreu pois está com problemas no sistema de gás e os elementos vendo “QUE IAM PERDER” saíram do carro entrando em um matagal e atiraram contra os policiais; que os policiais militares trocaram tiros com eles; que três conseguiram fugir, mas um deles atingido com disparo de arma de fogo ficou caído dentro do matagal sendo encontrado pelos Policiais Militares [...]

É importante destacar que o elemento subjetivo do crime de extorsão mediante sequestro é o dolo que se consubstancia na vontade de sequestrar com o fim um específico de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem.

O delito, classificado como formal, consuma-se no momento em que a vítima tem sua liberdade privada, independentemente da efetiva obtenção da vantagem pretendida, o que restou caracterizado no delito em análise.

Logo, depreende-se que a vítima ficou mantida em poder dos sequestradores, que obtiveram a vantagem ilícita de serem transportados “gratuitamente” até o local em que cometeriam o segundo crime, de modo que restou caracterizada a figura do artigo 159, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao pedido de tipificação do crime inserido na peça inicial, por supostamente tratar-se de um único crime de resistência, sem razão.

Isso porque o acusado sequer foi condenado pela prática de tal delito, visto que sua punibilidade pela prática deste crime foi extinta em sentença de folhas 388/393. Assim, verifico ausência de interesse.

Em relação aos pedidos referentes à revisão da dosimetria da pena, também sem razão.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 157, §3º, do Código Penal:

Verifico que, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Quanto à culpabilidade, verifico que esta não pode ser tida em desfavor do acusado, visto que a justificativa utilizada pelo julgador não é apta a negativar a circunstância supracitada. Este, em sentença, assim motivou sua valoração: “o grau de reprovação da conduta do réu encontra demasiadamente exacerbada, já que a própria vítima reconheceu o réu com autor do tiro”.

Por este motivo, neutralizo a culpabilidade do recorrente.

Quanto aos motivos do crime, estes também devem ser afastados, visto que o Magistrado assim se justificou: “não justificáveis, já que praticou o crime pelo réu”. Ante a vagueza da motivação, neutralizo a circunstância supracitada.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas, de fato, devem ser utilizadas em desfavor do acusado, uma vez que o delito foi praticado em local público, colocando em risco outras pessoas que estavam no recinto.

Por fim, quanto às consequências do crime, verifico que esta também não pode ser utilizada em desfavor do acusado, visto que o fato de o recorrente ter colocado a vida das vítimas em risco é inerente ao crime de latrocínio tentado.

Assim, considerando-se a existência de uma única circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Ciente de que a manutenção da pena-base no valor anteriormente fixado em sentença pode causar estranheza, considerando-se a neutralização de diversas circunstâncias anteriormente tidas como negativas, explico que se deve considerar que o Magistrado de primeiro grau foi extremamente irrazoável ao aumentar a pena-base em somente um ano. Isso porque, utilizando-se da fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, conforme recomendado pelo STJ, a pena-base deveria ter sido fixada em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses.

Porém, para não incorrer em reformatio in pejus, mantenho a reprimenda em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, incidiram as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, de modo que verifico ausência de interesse recursal da defesa ao requerer que fosse aplicada o instituto previsto pelo artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Com a aplicação destas atenuantes, fixo a pena intermediária em 14 (anos) e 07 (sete) meses, considerando-se a fração de diminuição de 1/6.

Inexistem agravantes.

Incidiu corretamente, ainda, a causa de diminuição referente ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, na fração de 2/3, motivo pelo qual fixo a pena em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias.

Por fim, considerando-se o concurso formal de crimes, a pena foi corretamente aumentada em 1/3, motivo pelo qual fixo a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 159, do Código Penal:

Verifico que, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à culpabilidade, verifico que esta não pode ser tida em desfavor do acusado, visto que a justificativa utilizada pelo julgador não é apta a negativar a circunstância supracitada. Este, em sentença, assim motivou sua valoração: “o grau de reprovação da conduta do réu encontra demasiadamente exacerbada, já que a própria vítima reconheceu o réu como autor da extorsão mediante sequestro”.

Por este motivo, neutralizo a culpabilidade do recorrente.

Quanto aos motivos do crime, estes também devem ser afastados, visto que o Magistrado assim se justificou: “não justificáveis, já que praticou o crime pelo réu”. Ante a vagueza da motivação, neutralizo a circunstância supracitada.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas, de fato, devem ser utilizadas em desfavor do acusado, uma vez o acusado utilizou-se de transporte público para a prática do crime.

Por fim, quanto às consequências do crime, verifico que esta pode ser utilizada em desfavor do acusado, visto que a conduta praticada poderia ter resultado no ceifamento da vida da vítima.

Assim, considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) de reclusão.

Ciente de que a manutenção da pena-base no valor anteriormente fixado em sentença pode causar estranheza, considerando-se a neutralização de diversas circunstâncias anteriormente tidas como negativas, explico que se deve considerar que o Magistrado de primeiro grau foi extremamente irrazoável ao aumentar a pena-base em somente um ano e seis meses. Isso porque, utilizando-se da fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, conforme recomendado pelo STJ, a pena-base deveria ter sido fixada em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias.

Porém, para não incorrer em reformatio in pejus, mantenho a reprimenda em 09 (nove) anos e 06 (seis) de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, incidiu a atenuantes da menoridade relativa, de modo que verifico ausência de interesse recursal da defesa ao requerer que fosse aplicada o instituto previsto pelo artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Com a aplicação desta atenuante, fixo a pena intermediária em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias, considerando-se a fração de diminuição de 1/6.

Inexistem agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno a reprimenda acima definitiva.

Por fim, considerando-se o concurso material de crimes, fixo a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Uma vez que a pena foi fixada em valor superior a 04 (quatro) anos de reclusão, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso para, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.